Tribunal: STF
Processo: Rcl 91962
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  DIREITO DO TRABALHO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADC´S 58 E 59. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  
 
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Campo Lipo Paulista, nos autos do Processo nº 0010302- 22.2023.5.15.0105, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s nº 58 e 59 e ADI´s nº 5.867 e 6.021. 

É o relatório. DECIDO.

Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações disponibilizadas nos documentos 32 e 33, verifica-se que o juízo reclamado homologou acordo entre as partes na origem, com a anuência da ora reclamante. 
Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.
 Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.      
Brasília, 29 de abril de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente